Tribunal: STF
Processo: HC 182800
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Betim/MG, no processo nº 0027.15.008.050-8, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13 de setembro de 2017, considerado o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e III (homicídio qualificado pela torpeza e crueldade) do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a relatório de necrópsia e depoimentos de testemunhas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    O Tribunal do Júri da Comarca de Betim/MG, em 27 de novembro de 2018, condenou-o. O Juízo impôs a pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado. Negou o direito de recorrer em liberdade.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 424.915/MG, indeferiu a ordem. 
    A impetrante articula com ilegalidade na fase pré-processual, a resultar em nulidade do processo-crime, ante haverem sido as testemunhas, influenciadas, por policiais, a prestarem depoimentos inverídicos. Aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 3 anos.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a declaração de nulidade do processo-crime.
    Consulta, em 29 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que a Quarta Câmara, em 28 de maio de 2020, desproveu apelação e manteve a custódia preventiva. Embargos de declaração estão pendentes.
    2. O inquérito policial constitui procedimento administrativo, de caráter informativo e não obrigatório, considerando o processo-crime. A finalidade é subsidiar eventual denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público. Irregularidades ocorridas não implicam, de regra, nulidade do processo-crime.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator